Tribunal: TJES
Processo: 5020080-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020080-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KURUMA VEICULOS S.A.
RECORRIDO: IGBER ALVES DE AGUIAR
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020080-91.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: KURUMÁ VEÍCULOS S.A.
RECORRIDO
: IGBER ALVES DE AGUIAR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA DO KIT MULTIMÍDIA INSTALADO EM VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a compra de um veículo Toyota RAV4 que apresentou defeito que impossibilitava o uso do kit multimídia. O mau funcionamento, de acordo com a narrativa descrita nos autos, ocorreu dentro do prazo de garantia do fabricante e, mesmo após diversas reclamações e 03 (três) trocas na concessionária de veículos autorizada, ora ré/recorrente, o defeito permaneceu, forçando o autor/recorrido a comprar novo kit perante a própria ré.

(2).
A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, condenando a ré ao pagamento do dano material no valor de R$ 14.965,10 e, a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00.

(3).
A ré, por meio de seu recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, aduzindo ser apenas uma prestadora de serviços, de modo que a garantia do veículo é ônus do fabricante. Afirma ainda ter valido de todo o suporte necessário ao reparo do kit multimídia, apesar de não reconhecer sua obrigatoriedade. Alega também que o bem a ser tutelado não caracteriza um item de segurança do veículo, tão somente um elemento de “
assistência de estacionamento
”, e que a ocorrência em si não é configurada como “defeito do produto” e sim uma “característica” do mesmo.

(4).
Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
No tocante ao dano material, é incontroverso o defeito do eletrônico, de modo que se tem por acertada a decisão de piso ao determinar a devolução do valor desembolsado pelo autor com a compra de novo kit multimídia, especialmente quando se constata que o automóvel, ao tempo do vício, encontrava-se dentro do prazo de garantia e, mesmo diante das tentativas de reparo e substituição do eletrônico, não se obteve êxito algum quanto ao ponto. Não se olvida que, identificado o fabricante, seria responsabilidade primária deste a resolução do vício no produto, de modo que o comerciante responderia subsidiariamente. No entanto, é fácil notar que a concessionária de veículos, ora ré, teve participação direta em todas as etapas da relação de consumo em análise, procedendo tentativas de resolução do problema, as quais se revelaram infrutíferas. É exatamente nessa linha de raciocínio que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
a concessionária e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo
.” (Por todos, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.804.480/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). Destaca-se, aliás, que o novo kit multimídia fora comprado pela parte autora perante a própria autorizada, ora ré/recorrente, o que viabiliza o entendimento de que esta poderia ter resolvido o problema há muito, mas decidiu por prolongar o desamparo do cliente. Daí, socorre-se mais uma vez à jurisprudência do STJ,
in verbis
: “
em se tratando de vício que diminua o valor ou comprometa a qualidade do produto, terá o consumidor direito à indenização por danos materiais, exigível por uma das modalidades do art. 18, § 1º, do CDC
” (AgRg no AREsp nº 385.994/MS, Rel. Ministra Maria Isabel GallottiI, Quarta Turma, DJe 10/12/2014). É irrelevante, por tais motivos, a defesa de que a falha em si consubstancia-se numa característica do produto - o que, sob tal olhar, revelaria a falha no que toca ao dever informacional - ou de que o item não é tido por componente de segurança do veículo. Contrapõe-se a isso o notório fato de que o produto em si não funcionava adequadamente, frustrando, assim, a legítima expectativa do consumidor em se valer do componente, inclusive para melhor direção veicular, na medida em que o destacado kit multimídia congrega também a função de “câmera de ré”. Forte em tais razões, rejeita-se o argumento da ré sobre a ausência de responsabilidade, para confirmar, com base no art. 18 do CDC, o ato sentencial no que tange à condenação para reparação do dano material.

(6).
No que diz respeito ao dano moral, resta configurada a dispêndia do autor para resolver o problema que há muito o incomoda. Cuida-se de bem durável e de considerável valor, sendo forçoso esperar que, no mínimo, todas as funcionalidades estejam em perfeito funcionamento. Além da frustração por não utilizar em toda sua potencialidade o bem recém comprado, há ainda o sentimento negativo desencadeado no autor por precisar deixar na concessionária por várias vezes o veículo com o intuito de troca do referido kit, que, ao final, não foi satisfatório. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e adentra na esfera da personalidade, tendo essa não só o dever de suprir o desequilíbrio, mas também de punir o agente causador do dano e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso a outrem.

(7).
Outrossim,
no tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem, no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nota-se que o valor
é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.